Tribunal: TJPA
Processo: 0807990-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807990-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO MARIA ALVES MENDONCA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FABIO RICARDO MORELLI, CAMILA BONI BILIA, ASTRIDT GONCALVES XISTIUK MESTRE, CAROLINA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0807990-18.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém

Agravante:
João Maria Alves Mendonça
(Adv. Ronie Alex Garcia Batista - OAB/PA – 26.279)

Agravados:
Instituto AOCP
(Adv. Fábio Ricardo Morelli - OAB/PR – 31.310)
e Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AGRAVANTE CONSIDERADO INAPTO. IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS NA AVALIAÇÃO REALIZADA NO RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, insurgiu-se o agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso, no
mandamus
impetrado pelo recorrente, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo a continuidade do
agravante no
Concurso Público C-199 da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visto que o mesmo havia sido considerado inapto no mencionado certame após ser submetido à avaliação psicológica;

II – Analisando os autos, não se constatam quaisquer irregularidades no laudo da avaliação psicológica que resultou na eliminação do agravante do Concurso Público C-199 da SUSIPE. Sendo importante ressaltar que a referida avaliação foi realizada por profissional habilitado, o qual concluiu que o recorrente encontra-se inapto para o cargo no qual estava inscrito no certame;

III -
Ademais, tendo em vista o princípio da isonomia, o laudo psicológico realizado de forma particular pelo recorrente, não prevalece ao exame realizado administrativamente e a que foram submetidos todos os demais candidatos do certame. Não é o fato de o laudo particular concluir pela aptidão do agravante que vai autorizar a desconstituição do laudo administrativo, pois seria imprescindível a existência de elementos capazes de indicar a existência de antijuridicidade na realização do mencionado exame;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Urgência interposto pelo
João Maria Alves Mendonça
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(
0852232-32.2018.8.14.0301),

impetrado em face de ato praticado pelo
Instituto AOCP
e pelo
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão, a qual provocou a interposição do presente recurso,
in verbis
:

“Analisando os presentes autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, uma vez que os fatos necessitam de esclarecimento da autoridade coatora, notadamente no que diz respeito às normas aplicáveis ao certame e aos critérios aplicáveis ao exame ora questionado.

Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a mesma será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)”

Em suas razões (
Num. 1032023 - Pág. 1/8)
, narra o patrono do ora agravante que o
writ
em trâmite perante o Juízo Monocrático objetiva a continuidade do recorrente no
Concurso Público C-199 da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Relata que o agravante foi considerado inapto no mencionado certame após ser submetido a avaliação psicológica.

Questiona a legalidade da avaliação psicológica realizada, arguindo que o resultado do exame fundamentou-se em uma norma revogada e pelo fato de constar o nome de uma outra pessoa no laudo do referido exame.

Aduz, em síntese, que a subjetividade da avalição psicológica não pode ser considerada fator eliminatório de um concurso público, ainda mais quando não ficaram claros os motivos que levaram a eliminação.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, no sentido de permitir a participação do agravante nas demais do supramencionado concurso.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 1224438 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O
Instituto AOCP
apresentou contrarrazões ao presente recurso (Num. 1365702 - Pág. 1/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer de Num. 1379320 - Pág. 1/4, opinando pela anulação da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso no
mandamus
impetrado pelo recorrente, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo a continuidade do
agravante no
Concurso Público C-199 da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visto que o mesmo havia sido considerado inapto no mencionado certame após ser submetido à avaliação psicológica.

Destaco, inicialmente, que para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No presente caso, não encontram-se presentes os referidos pressupostos, pois
,
no quadro processual apresentado, inexistem evidências de irregularidades no laudo da avaliação psicológica que resultou na eliminação do agravante do Concurso Público C-199 da SUSIPE. Sendo importante ressaltar que a referida avaliação foi realizada por profissional habilitado, concluindo que o recorrente encontra-se inapto para o cargo no qual estava inscrito no certame. Ou seja, a conclusão do laudo encontra-se fundamentado em relação aos aspectos de avaliação previstos no edital.

Por conseguinte, a documentação acostada aos autos e insuficiente a afastar a presunção de legitimidade de que se reveste o ato administrativo atacado no presente recurso.

Em reforço deste entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
CONCURSO
PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2017. EXAME
PSICOLÓGICO
. 1.
Agravo
de instrumento que se encontra tempestivo, haja vista a prerrogativa da Fazenda Pública de contagem em dobro dos prazos recursais, conforme art. 182 do CPC. 2. O exercício de função pública exige do ocupante do cargo público o atendimento a certos requisitos legais e constitucionais, dentre eles a capacidade
psicológica
. Previsão legal e editalícia para a submissão do candidato a exame
psicológico
.
2. A
avaliação

psicológica
deve revestir-se de objetividade em seus critérios, a fim de garantir-se a legalidade e afastar eventual ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 3. Os apontamentos efetuados pela
psicóloga
particular, mesmo que tenha
avaliado
o autor e o considerado apto, não são hábeis a afastar a presunção de legitimidade da
avaliação
efetuada pela banca examinadora.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70082753443, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/11/2019)

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE EDITAL DA DRESA Nº SD-P 01/2017-. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - ART. 300 DO CPC DE 2015. I e II. Omissis.
III - Nesse sentido, pelo menos por ora, não demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante, especialmente a ilegalidade do ato administrativo de exclusão do certame, ante a inaptidão no exame psicológico - art. 300 do CPC de 2015. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.
(Agravo de Instrumento Nº 70079525150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 29/10/2018)”

Ademais, tendo em vista o princípio da isonomia, o laudo psicológico realizado de forma particular pelo recorrente, não prevalece ao exame realizado administrativamente e a que foram submetidos todos os demais candidatos do certame. Não é o fato de o laudo particular concluir pela aptidão do agravante que vai autorizar a desconstituição do laudo administrativo, pois seria imprescindível a existência de elementos capazes de indicar a existência de antijuridicidade na realização do mencionado exame.

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
27
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2020